Tribunal: TJBA
Processo: 8003919-22.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003919-22.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SANTOS ALVES DE NOVAIS

Advogado(s)
:
FABIOLA MAIANA DE SIQUEIRA SOUZA, MIGUEL ANGELO BARBOSA DE LIMA

APELADO: D. S. S. D. N. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONVERTIDOS EM DEFINITIVOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O juízo de origem julgou parcialmente procedente a Ação de Alimentos, convertendo os alimentos provisórios em definitivos e fixando-os no valor correspondente a 70% do salário-mínimo, determinando a extinção do processo com resolução do mérito.

1.2 O apelante interpôs recurso, alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, requerendo a redução do percentual fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento do direito de defesa em razão da não realização de instrução probatória; (ii) avaliar se o valor fixado a título de alimentos é desproporcional à capacidade econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos dos artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. No caso, o réu não requereu a produção de provas em sua contestação, não havendo nulidade a ser reconhecida.
3.2 O binômio necessidade/possibilidade orienta a fixação dos alimentos, conforme previsto no artigo 1.694 do Código Civil. No caso de menores, a necessidade é presumida, cabendo ao genitor provar sua impossibilidade de cumprimento, o que não foi demonstrado nos autos.
3.3 A alegação de renda mensal insuficiente não se comprova com a declaração de trabalho acostada, a qual apresenta valor inferior ao piso salarial da advocacia previsto na legislação estadual aplicável, indicando que o alimentante dispõe de formação compatível com a geração de renda superior.
3.4 A condição de menor portador de Transtorno do Espectro Autista reforça a necessidade de alimentos em valor suficiente para atender às despesas com saúde, educação e terapias, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
3.5 A doutrina especializada destaca que a obrigação alimentar deve assegurar a qualidade de vida condizente com a condição dos genitores, incluindo necessidades materiais, educacionais e de lazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido.

4.2 Tese de julgamento: "A necessidade do menor é presumida, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a verba alimentar fixada, sob pena de manutenção do valor arbitrado, quando proporcional às necessidades do alimentado e às possibilidades do alimentante."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos 355, 370 e 373, inciso II.

·

Código Civil, artigos 400 e 1.694, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de

nº
8003919-22.2023.8.05.0103
, tendo como apelante
J. V. S. A. de N.
e apelado
ANA D. D. S. S. de N. representado por P. D. S.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO
a Apelação, nos termos do voto do Relator.